Tribunal: TJDFT
Processo: 0709270-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ANTONIO MARCOS MAGALHÃES FORTUNATO, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Samambaia, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente. Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que a prisão é desnecessária, isso porque o paciente jamais se furtou a atender os chamados feitos pela Justiça, colocando-se à sua disposição assim que beneficiado pelo regime semiaberto em outro processo. Assevera não ser verídica a informação de que fugiu do distrito da culpa, pois, na realidade, estava preso por outro processo, além de se tratar de pessoa simples, que não conhece a dinâmica dos atos processuais. Alega que o crime em relação ao qual foi decretada a sua prisão preventiva, foi um ato isolado em sua vida, possuindo condições favoráveis para permanecer em liberdade. Com base nessas considerações requer, liminarmente, a revogação do decreto de prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e sua confirmação por ocasião do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que o decreto de prisão foi proferido em 17/05/2019, em razão de requerimento formulado pelo ilustre representante do Ministério Público. O d. magistrado fundamentou sua decisão, principalmente, no fato de que o paciente se encontrava foragido, pois havia sido ouvido na delegacia e “tem pleno conhecimento de que existe um inquérito policial instaurado para apuração dos fatos em tela” (ID 15637477). Requerida a revogação do referido decreto segregatório, o d. magistrado informante, assim decidiu (ID 15637481): “A custódia cautelar do requerente foi decretada em 17/5/2019, para assegurar a aplicação da lei penal (ID 46877514 – autos no 0001037-44.2015.8.07.0009), e permanecem inalterados os seus fundamentos. No caso, os fatos imputados ao réu são de extrema gravidade. Além da gravidade em concreto do delito, ainda envolve violência doméstica e familiar contra a mulher. Compulsando os autos, observa-se que não existe alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da prisão preventiva. De fato, a custódia cautelar é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o requerente fugiu do distrito da culpa após a prática do delito, passando a residir em outro Estado da Federação, razão pela qual continuam presentes os motivos da custódia cautelar. É importante ressaltar que a folha de passagens indica que o requerente vive no mundo do crime (ID 60899730), além de ter declarado em seu interrogatório extrajudicial que foi preso em Alexânia-GO cerca de um mês após ter esfaqueado a companheira, em dezembro de 2014. Após, teria sido preso novamente em março de 2016, “por crime de roubo à mão armada, por estar prestando auxílio material ao dirigir o carro que daria fuga aos seus comparsas” (ID 46877325, p. 1/2 - autos 0001037-44.2015.8.07.0009). Além disso, consta, na sua FAP, que o processo no 2016.04.1.010163-5, da Vara do Tribunal do Júri e dos Delitos de Trânsito do Gama/DF, está suspenso desde 23/10/2017, por força do artigo 366 do CPP (ID 60899730, p. 10), o que comprova que o réu é contumaz em se furtar à aplicação da Lei Penal. (...) Apesar de a Defesa informar que o requerente possui residência fixa e condições pessoais favoráveis, é importante destacar que essas circunstâncias não são suficientes para afastar, neste momento, a necessidade da prisão preventiva”. Em assim sendo e por um juízo primário de cognição, tenho que a r. decisão hostilizada não carrega em si ilegalidade, abuso ou constrangimento ilegal. Com efeito, conforme fundamentado na primeira decisão, a fuga do distrito da culpa é razão para a decretação da prisão preventiva. Ainda que o impetrante alegue ter sido o paciente preso em outra unidade da federação, sabia que contra ele existia inquérito policial em razão da tentativa de homicídio da então companheira. Por outro lado, na recente decisão, pela qual foi indeferido o pedido de revogação, outros fundamentos foram agregados, evidenciando a necessidade da segregação cautelar do paciente. O d. magistrado de piso pontuou a respeito da periculosidade concreta do paciente, bem como o histórico de reiteração delitiva, situação que reforça a necessidade de prisão para a manutenção da ordem pública. Outrossim, apesar dos poucos documentos que foram juntados com a impetração, é possível depreender, pelo parecer ofertado pelo ilustre representante do Ministério Público em primeira instância, que o paciente atentou contra a vida da companheira “desferindo vários golpes com instrumento perfurocortante, em contexto de violência familiar, na presença dos dois filhos menores de idade”. Além disso, “deixou-a sangrando no local e fugiu, sendo a vítima socorrida pela vizinha e levada até o hospital” (ID 15637482, pgs. 46/48). A forma como cometido o crime, sem dúvida, demonstra a periculosidade do sujeito e a gravidade concreta da situação. Por outro lado, o histórico do paciente é indicativo de reiteração delitiva, em razão das diversas anotações. Importante ressaltar que, para o c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações da autoridade indicada como coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.